Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733285-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: PROTEC LOG ENGENHARIA LTDA - ME, GUSTAVO BRAGA ISONI, FERNANDO MAGALHAES ROSA ISONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida na ação de execução no 0021477-51/2016, ajuizada em desfavor de FERNANDO MAGALHAES ROSA ISONI, GUSTAVO BRAGA ISONI e PROTEC LOG ENGENHARIA LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor Fernando Isoni, a Sra. Suzana Braga de Moura Isoni. Esclareceu o seguinte (ID18920980): “Por fim, indefiro a pesquisa de bens em nome da esposa do executado FERNANDO MAGALHAES, eis que esta, Sra. SUZANA BRAGA, não integra a lide.” Em seu recurso, a agravante narra que, após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens dos devedores, logrou êxito em localizar imóveis pertencentes aos executados Gustavo Isoni e Fernando Isoni. Esclarece que, nas matrículas dos imóveis ns. 6.851, 6.852 e 6.853 (IDs 18920977/18920979), foi possível verificar que Fernando é casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, com Suzana Isoni. Afirma que, em razão disso, considerando que o débito atualizado perfaz o montante total de R$724.724,87, pleiteou a pesquisa, via BacenJud, de bens que eventualmente estejam registrados apenas em nome de Suzana, mas que pertencem ao casal em razão do regime patrimonial adotado. Destaca que o casamento em questão foi registrado na matrícula dos imóveis aos 29/06/2015; ou seja, o exequente já era casado sob o regime da comunhão parcial antes de contrair a dívida exequenda em 23/12/2015. Enfatiza que, neste regime, os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento se comunicam, salvo exceções. Alega que, a fim de resguardar o direito do credor, o CPC expressamente dispõe, no art. 790, inciso IV, que os bens do cônjuge estão sujeitos à execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Logo, ainda que a esposa do agravado não faça parte do polo passivo, admite-se que a execução atinja bens que estejam registrados em seu nome, mas pertençam ao casal e, consequentemente, ao próprio devedor (respeitada a meação). Observa ser “plenamente presumível que a dívida da presente ação foi contraída em benefício da família, caracterizando hipótese permissiva para a execução dos bens da esposa, no limite da sua meação”, conforme art. 1.664 do CC. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens em nome de Suzana Braga de Moura Isoni, e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada (ID18920972). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 18920982/18920983). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. Como cediço, admite-se que o cônjuge responda solidariamente por dívida contraída, na constância do matrimônio, em prol da família. É o que se depreende do art. 1.664 do CC, que trata do regime da comunhão parcial de bens entre os cônjuges, combinado com o art. 790, IV, CPC, referente à responsabilidade patrimonial secundária no processo de execução: “Art. 1.664, CC. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” “Art. 790, CPC. São sujeitos à execução os bens: [...] IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.” Porém, no caso, ainda não estão evidenciadas as circunstâncias em que foi contraída a dívida exequenda, retratada em contrato de mútuo firmado entre as partes no dia 23/12/2015 (IDs 31225126 e 31225131/0021477-51). O que se nota, apenas, é que o empréstimo foi contratado pela empresa executada, Protec Log Engenharia Ltda – ME, figurando os demais executados, Fernando e Gustavo, como devedores solidários e garantidores do débito. Por esta razão, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Ademais, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para o deferimento de futura pesquisa de bens em nome da esposa do recorrido. Neste contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator